Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0718606-02.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA TUXI FERREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO PELA ADMINISTRADORA PROVISÓRIA, SRA. PATRÍCIA TUXI DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA TUXI DOS SANTOS EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA TUXI FERREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO PELA ADMINISTRADORA PROVISÓRIA, SRA. PATRÍCIA TUXI DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA TUXI DOS SANTOS D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator